Tribunal: TJPA
Processo: 0810596-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810596-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
O prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática. O feito está com tramitação regular,
a denúncia foi recebida na data de 20/10/2020, tendo o magistrado determinado a apresentação de defesa prévia por parte do réu, estando, nesse momento, aguardando a citação do coacto e a apresentação de resposta à acusação, conforme informações prestadas pela autoridade coatora acima transcritas, não restando configurado o suposto atraso na tramitação processual.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR,
contra ato do MM.
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e V, do CP
, prisão, esta, que, em
09.04.2020
, foi convertida em preventiva.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente está preso há 160 (cento e sessenta) dias, sem que o processo tenha chegado ao seu final. Por esta razão, requer a concessão de liminar com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há

160 (cento e sessenta) dias sem que a instrução processual tenha finalizado, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando, conforme
consta nas informações judiciais,
in verbis
:

A defesa do acusado
FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES
, ora paciente, apresentou pedido de relaxamento de prisão, alegando a inércia do representante do MP em apresentar a peça acusatória.

Em 19.10.2020 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES
, ora paciente, e seu comparsa João Gabriel Bandeira Vieira, como incurso nas penas do art.
157, §2°, inciso II e V, e §2°-A, inciso I, ambos do CP.

No dia 22.10.2020 foi proferida decisão recebendo a denúncia, determinando a citação dos acusados, para apresentar defesa prévia, bem como indeferindo o pedido de relaxamento de prisão. Por fim, informo que os autos se encontram em secretaria aguardando a citação dos réus.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Conforme delineado nas informações, a denúncia foi recebida na data de 20/10/2020, tendo o magistrado determinado a apresentação de defesa prévia por parte do réu, estando, nesse momento, aguardando a citação do coacto e a apresentação de resposta à acusação, conforme informações prestadas pela autoridade coatora acima transcritas.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 15/12/2020